Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. DOLO DE MATAR DO CRIME CONEXO. SENTENÇA CASSADA PARA SE REALIZAR NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. A decisão dos jurados mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar a qualificadora do feminicídio em relação à vítima mulher, ex-companheira do réu, pois as provas evidenciam crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar, motivado por ciúme, sentimento de posse e controle da mulher, configurando motivação de gênero (art. 121, §2o, inciso VI, c/c § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal).
2. Também se revela manifestamente contrária à prova dos autos a desclassificação para lesão corporal da conduta praticada contra a vítima do crime conexo, que sofreu quinze golpes de faca em regiões vitais, com perigo real de morte, evidenciando dolo homicida e a qualificadora de assegurar a execução de outro crime (art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal).
3. A cassação da decisão dos jurados não ofende a soberania dos veredictos do Júri, pois o controle jurisdicional previsto no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa preservar a racionalidade e a coerência entre decisão e prova.
4. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e julgado prejudicado o da Defesa.